Tribunal: TJBA
Processo: 8092235-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092235-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAVID GUEDES QUEIROZ

Advogado(s)
:
MARILIA DA SILVA LISBOA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO, ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Restituição de Valores e Danos Morais, determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais após o deferimento parcial da gratuidade dE Justiça. O Apelante sustentou fazer jus à assistência judiciária integral, com base em declaração de hipossuficiência, e postulou a reforma da decisão terminativa, para o prosseguimento do feito no Juízo de origem.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se a declaração de hipossuficiência, firmada por pessoa natural, impõe, por si só, a concessão integral da gratuidade de Justiça; estabelecer se é legítimo o cancelamento da distribuição, quando deferida parcialmente com redução e parcelamento das custas, a parte deixa de recolher os valores fixados no prazo assinalado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade judiciária visa assegurar o acesso à jurisdição à parte sem recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/1988.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e admite controle judicial, à luz dos elementos concretos constantes dos fólios.

O Magistrado pode adequar o benefício à situação econômica demonstrada, concedendo gratuidade parcial, com redução percentual ou parcelamento das despesas processuais, consoante autorizam os §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC.

Os contracheques juntados pelo Autor revelam capacidade financeira parcial, incompatível com a concessão integral do benefício, mas suficiente para justificar a redução do valor das custas e o parcelamento deferidos na origem.

A decisão de primeiro grau observa a razoabilidade, ao reduzir as custas iniciais para R$ 348,44 (trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) e facultar o pagamento em duas parcelas, oferecendo medida compatível com a capacidade contributiva demonstrada pela parte.

Intimado da decisão, o Demandante não interpôs o recurso cabível contra o deferimento parcial, tampouco efetuou o recolhimento das custas reduzidas no prazo fixado, limitando-se a requerer a reconsideração.

O descumprimento da determinação judicial atrai a incidência do art. 290 do CPC, que impõe o cancelamento da distribuição, quando a parte, intimada na pessoa de seu Advogado, não efetua o pagamento das custas e despesas de ingresso.

Não há cerceamento de defesa nem violação ao acesso à Justiça, quando o Magistrado aprecia o pedido de gratuidade, concede solução intermediária compatível com a situação econômica do Requerente e a extinção decorre da inércia da própria parte.

O cancelamento da distribuição não impede o ajuizamento de nova demanda, desde que sanado o vício que ensejou a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 486 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV. CPC, arts. 6º, 98, caput e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, 99, § 3º, 290, 486, 1.012, § 1º, V, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 1.825.363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8092235-89.2024.8.05.0001
,
tendo como Apelante
DAVID GUEDES QUEIROZ
,
sendo Apelad
a

a

MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em
CONHECER e

NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.